Tribunal: TJDFT
Processo: 0754193-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754193-15.2024.8.07.0000 DESPACHO A segunda agravante, Red Dot Custom Reparação e Manutenção de Armas LTDA para, no prazo de 5 (cinco dias), regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Junte, ainda, contrato social e eventuais alterações. I. Brasília, 10 de junho de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator